Tribunal: STF
Processo: AI 73348
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
FALTA DE ANEXAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AO TRASLADO. OMISSAO QUE NÃO
E SUPRIDA PELO INSTRUMENTO REFERENTE A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
RECONSIDERADA QUE FOSSE ESSA ORIENTAÇÃO, AINDA ASSIM O AGRAVO DE
INSTRUMENTO NÃO SERIA PROVIDO, POIS O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE
ARRIMA EM FUNDAMENTO NÃO QUESTIONADO NO ARESTO IMPUGNADO E EM
NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI ESTADUAL.